Tribunal: TJDFT
Processo: 0716225-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, uma vez que, tratando-se de Embargos de Terceiro opostos em face da penhora que recaiu sobre direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária, para pagamento de débito condominial do devedor fiduciante, o tema relativo à penhora do próprio bem não foi apreciado na origem.
2. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia.
3. Considerando que o principal objetivo da execução é satisfazer o crédito perseguido pelo credor, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia é a medida que se impõe, independente da discussão sobre a efetividade da medida para o pagamento da dívida.
4. Apelação conhecida e provida.